Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726928-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença proposto em face do DF, indeferiu o pleito do escritório agravante de habilitação no litisconsórcio ativo (ID 118385424 e 131289001 da origem). O agravante alega que ocorreu o trânsito em julgado da ação que envolve o tíquete alimentação, caracterizando o êxito na prestação dos serviços prestados. Ressalta que a autorização do substituído registrada na ata de Assembleia Geral Extraordinária, quanto ao destaque dos honorários devidos à parte agravante, é documento suficiente para a pretensão deduzida. Defende que a negativa de reserva dos honorários contratuais gera enriquecimento ilícito da parte substituída que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório agravante e fere a boa-fé objetiva, tendo em vista a anuência com o decote manifestada na assembleia. Argumenta que o §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 somente exige que o advogado contratado junte aos autos o contrato de seu honorário pactuado, o que foi feito, conforme o contrato celebrado com o SINDIRETAS para o patrocínio da ação de conhecimento onde foi formado o título. Registra que não há nos autos prova de que ocorreu o pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria o sucesso da pretensão deduzida. Alega que se a Constituição Federal, no art. 8o, III, estabeleceu caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles obterem os bônus de uma medida judicial sem suportarem os ônus respectivos. Aduz que o artigo do EOAB é norma especial que prevalece sobre o artigo 605 do CC mencionado na decisão agravada, devendo ser flexibilizada a natureza intuitu personae do contrato. Aponta que a norma do §7o do artigo 22 do EOAB, introduzida pela Lei no 13.725/18, tem caráter processual e aplicabilidade imediata e que os efeitos do ato jurídico estavam condicionados a um evento futuro incerto, razão pela qual a norma em foco deve incidir na hipótese dos autos. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar das verbas envolvidas e o risco do pagamento sem o destaque colimado. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para seja confirmada a antecipação de tutela requerida. Preparo recolhido (ID 38245564). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da possibilidade de expedição das Requisições de Pequeno Valor em favor da parte exequente. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À Secretaria para incluir no sistema o nome da exequente-agravada MARILENE MARQUES DE SOUSA. Após, intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora